Tribunal: TJDFT
Processo: 0741326-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741326-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO VIEIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AMARILDO VIEIRA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão de ID 247154882, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 248361401, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente público, homologou os cálculos dos exequentes, de ID 238283555, indeferiu a fixação dos honorários sucumbenciais da ação de conhecimento, e, diante da alegação de inexigibilidade da obrigação, indeferiu o prosseguimento do feito quanto a valores incontroversos, pois o título executivo foi impugnado em sua totalidade. Sustentam os agravantes que, uma vez rejeitada a impugnação do devedor e homologado o valor total do crédito, o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação integral da obrigação, inclusive com a expedição imediata dos requisitórios de pagamento. Alegam que aguardar a preclusão da decisão para dar andamento à execução implica indevida concessão de efeito suspensivo, contrariando o princípio da razoável duração do processo e entendimento jurisprudencial consolidado. Invocam jurisprudência que autoriza o prosseguimento da execução e expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório da parcela incontroversa, mesmo na pendência de recursos, desde que não haja efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto. Argumentam que os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual, desde que pleiteados pelo advogado que atuou na ação coletiva. Ressaltam que há identidade entre os patronos da ação coletiva e do cumprimento individual, conferindo legitimidade para execução autônoma dos honorários, conforme previsão legal e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado o regular prosseguimento da execução, “até final satisfação da dívida, determinando-se imediatamente a expedição das requisições de pagamento, bem como, acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 76638071. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Em outras palavras, o Pretório Excelso, ao apreciar o referido Tema, em sede de repercussão geral, assentou por unanimidade a possibilidade de execução do título judicial transitado em julgado, considerada a parte autônoma já preclusa. De acordo com a parte final da tese fixada no Tema 28/STF, para fins de definição da forma como se dará o pagamento, se por precatório ou por RPV, dever-se-á observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação. Isso porque não se pode olvidar que se deve observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, § 8o, CF/88, de forma que o fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). Em que pese o disposto, não se vislumbra no presente cumprimento de sentença a “parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado”, uma vez que o agravado, em sede de impugnação à execução proposta, afirmou a inexigibilidade do título judicial em razão de renúncia expressa ao ajuizamento de ação judicial referente às verbas ora pleiteadas. Não houve reconhecimento, por parte do recorrido, de qualquer quantia devida ao agravante. Assim, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, imbuído do poder geral de cautela inerente ao exercício do seu múnus, consignou na decisão recorrida a necessidade de se aguardar a preclusão da decisão para expedição de eventual requisitório de pagamento, diante da alegação de inexigibilidade da obrigação e de inexistência de valores incontroversos, o que obstaculiza o prosseguimento do feito, não vislumbro, nesta análise perfunctória, motivo para a sua modificação, quanto à matéria. No tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais diferidos relativos à etapa de conhecimento, também não se vislumbra amparo, nesta análise prefacial, quanto à pretensão do recorrente. A sentença coletiva gerou um título judicial genérico, em que não estão definidas a certeza e a liquidez do direito de cada titular do crédito a ser executado, atributos que somente poderão ser identificados e dimensionados mediante a propositura de execuções individuais, nas quais serão expostas as peculiaridades de cada demandante, o que implica complexidade diferenciada no processo executório. Ademais, restou assente na sentença proferida na ação coletiva no 0707688-14.2021.8.07.0018 que os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação serão apurados em sede de liquidação de sentença, observados os respectivos percentuais elencados no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que restou reforçado no acórdão no 1719422, prolatado em sede de apelação. Não se questiona que às execuções/aos cumprimentos de sentença advindos de ação coletiva contra a Fazenda Pública, mesmo que movidas por sindicatos ou associações de classe, como substitutos processuais, são devidos honorários advocatícios ao patrono dos exequentes, responsável que foi pela iniciativa de individualizar e liquidar o valor do débito (EREsp No 653.270-RS, Rel. Min. José Delgado). Veja-se que, por expressa disposição legal, os honorários advocatícios sucumbenciais são considerados verba autônoma em relação à eventual condenação principal nos feitos em que constituídos, conforme disposto no art. 23 do Estatuto da OAB e, com o trânsito em julgado do acórdão da ação coletiva, surgiu para o advogado do sindicato autor um direito autônomo ao valor principal. Ocorre que a decisão coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença na origem e, consequentemente, a cobrança dos honorários advocatícios pelos ora agravantes não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, conforme exposto alhures. Assim, os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos. Visto isso, descabe incluir a remuneração do trabalho realizado para a formação do título coletivo na execução individual, remunerada inclusive com honorários próprios, previstos na Súmula 325/STJ, cujo patrono pode, até mesmo, ser diverso daquele que atuou na fase de conhecimento da demanda sob legitimação extraordinária. Ademais, o STF, no RE no 1309081 (Tema 1142), com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, também não vislumbro a necessidade de retoque, nesta análise preliminar, quanto à temática ora discutida. Não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator